Tribunal: STF
Processo: ARE 1574254
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pela Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região — TRF3, que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal e na natureza infraconstitucional da controvérsia (doc. 126, pp. 4-7).



    O recorrente afirma que a matéria foi prequestionada, porque:



    o prequestionamento pode ocorrer de maneira implícita ou ficta, fato este que exige leitura atenta do acórdão recorrido, das razões e contrarrazões de recurso, com o escopo de verificar se foi apreciada a tese sustentada pela parte em seu apelo extraordinário ou especial, vez que, caso positivo, conclui-se que a matéria foi decidida pela instância a quo, razão pela qual comprovado o prequestionamento da matéria (doc. 130, p. 16).



    Alega, por fim, que:



    muito embora o v. acórdão de Id. 270154147 que julgou a apelação, repise-se, tenha apreciado e decidido a questão debatida à luz dos preceitos infraconstitucionais aplicáveis à espécie, tendo o colegiado sido TAXATIVO, inclusive quanto a determinação de que a intimação acerca do leilão deveria se dar por correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, fato é que o Tribunal “a quo”, houve por bem dar provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Caixa Econômica, para simplesmente realizar um NOVO julgamento da questão da nulidade do leilão realizado sem intimação pessoal do Autor (doc. 130, p. 7 — grifos no original).



    É o breve relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada do TRF3, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional, tornando reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    Ademais, é inadmissível o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF (doc. 126).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin      



Relator